Tribunal: TJDFT
Processo: 0728433-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728433-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA CELIA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu embargos de declaração para determinar o prosseguimento do feito, a despeito da determinação exarada no curso do processamento do IRDR no 21, deste egrégio Tribunal. De acordo com a decisão agravada, o caso sub judice distingue-se dos processos que deram ensejo à instauração do referido incidente, porque, no feito de origem, há provimento jurisdicional declarando a legitimidade ativa da parte recorrida para cobrar o pagamento do benefício alimentação, que se encontra sob a proteção da coisa julgada. Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, pois, segundo alega, a parte recorrida era servidora da extinta Fundação Educacional durante o período de janeiro de 1996 e abril de 1997, não integrando, portanto, a categoria de servidores representados pelo SINDIRETA. Argumenta que a decisão agravada descumpriu a determinação exarada no IRDR no 21, aduzindo que a legitimidade processual constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para extinguir o processo ou, ao menos, determinar seu sobrestamento até o julgamento definitivo do IRDR no 21. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, apresenta-se o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o feito, possivelmente haverá o adimplemento da dívida cujo pagamento é demandado em juízo. No entanto, não se vislumbra relevância na argumentação expendida pelo Distrito Federal, pois, no caso sub judice, parece existir decisão transitada em julgado pronunciando a legitimidade ativa da agravada. Assim ocorrendo, mesmo que viesse a ser declarado, no julgamento do IRDR no 21, que os servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal não ostentam legitimidade para executar a sentença coletiva proferida em favor dos substituídos pelo SINDIRETA, em princípio, tal provimento jurisdicional não surtiria qualquer efeito no processo de referência, por força da proteção conferida à coisa julgada. Com efeito, embora as matérias de ordem pública possam ser objeto de decisão na fase de conhecimento, uma vez formada coisa julgada a respeito, deixam de ser passíveis de discussão entre as partes. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator